Tribunal: STF
Processo: ARE 1387761
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL. DOAÇÃO. ART. 3°, §3°, DA LEI 7.713/88. ART. 23 DA LEI 9.532/97. ART. 43, II, DO CTN. INOCORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A doação de imóvel não gera para o doador qualquer tipo de acréscimo patrimonial, estando, portanto, esta operação isenta da incidência de imposto de renda. 2. A valorização imobiliária dos bens objeto da doação não deverá ser tributada como ganho de capital para o doador, uma vez que houve redução do seu patrimônio, gerando eventual acréscimo patrimonial apenas para o donatário. 3. O art. 3°, § 3°, da Lei n° 7.713/88, ao prever a incidência do Imposto de Renda sobre ganhos de capital do doador na doação conflita com o art. 22, III, da mesma norma legal, que exclui do ganho de capital as transferências causa mortis e as doações em adiantamento da legítima. 4. A lei ordinária, ao estabelecer que a doação constitui acréscimo patrimonial para o doador, contraria a definição do fato gerador do Imposto de Renda, previsto no art. 43, II, do CTN, norma com hierarquia de lei complementar. 5. Negado provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 145, § 1°; 146, III, a; e 153, III; todos da CF/1988. Sustenta que: (i) “sem respeitar a cláusula constitucional de reserva de plenário, o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do art. 3°, § 3°, da Lei n. 7.713/1998 e do art. 23, §§ 1° e 2°, I, da Lei n. 9.532/1997”; (ii) incide imposto de renda sobre ganho de capital relativo a doações de imóveis efetuadas a descendentes/herdeiros, quando avaliados os bens doados pelo valor de mercado, em vez do valor constante da Declaração de Ajuste Anual dos doadores.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Não deve ser admitido o recurso. Não há violação à cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF) ou à súmula vinculante n° 10 quando o juízo de origem apenas interpretou a legislação do modo que entendeu mais adequado, sem declará-la inconstitucional. 



    Ademais, a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 



    Diz o verbete n.° 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 



    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 



    Note-se, ainda, que nem o julgado faz referência ou debate tais dispositivos constitucionais, e isto mostra que eles não estão em jogo, no caso. Incide, no caso, também o verbete n.° 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada").



    [...]



    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo conhecimento, porém, desprovimento do agravo ou, ainda, caso conhecido o recurso extraordinário, pelo seu desprovimento.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Primeiramente, quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da CF/1988.



    Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL - LIMITES. Alicerçado o extraordinário na alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a atuação do Supremo Tribunal Federal faz-se na extensão do provimento judicial atacado. Os limites da lide não a balizam, no que verificada declaração de inconstitucionalidade que os excederam. Alcance da atividade precípua do Supremo Tribunal Federal - de guarda maior da Carta Política da República. TRIBUTO - RELAÇÃO JURÍDICA ESTADO/CONTRIBUINTE - PEDRA DE TOQUE. No embate diário Estado/contribuinte, a Carta Política da República exsurge com insuplantável valia, no que, em prol do segundo, impõe parâmetros a serem respeitados pelo primeiro. Dentre as garantias constitucionais explícitas, e a constatação não excluí o reconhecimento de outras decorrentes do próprio sistema adotado, exsurge a de que somente a lei complementar cabe "a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes" - alínea "a" do inciso III do artigo 146 do Diploma Maior de 1988. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA. A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 e inconstitucional, ao revelar como fato gerador do imposto de renda na modalidade "desconto na fonte", relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da Lei nº 6.404/76. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade jurídica. Situação fática a conduzir a pertinência do princípio da despersonalização. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONHECIMENTO - JULGAMENTO DA CAUSA. A observância da jurisprudência sedimentada no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgara a causa aplicando o direito a espécie (verbete nº 456 da Súmula), pressupõe decisão formalizada, a respeito, na instância de origem. Declarada a inconstitucionalidade linear de um certo artigo, uma vez restringida a pecha a uma das normas nele insertas ou a um enfoque determinado, impõe-se a baixa dos autos para que, na origem, seja julgada a lide com apreciação das peculiaridades. Inteligência da ordem constitucional, no que homenageante do devido processo legal, avesso, a mais não poder, as soluções que, embora práticas, resultem no desprezo a organicidade do Direito. (RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 30.06.1995)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Entendo que as previsões do § 3º do artigo 3º da Lei n° 7.713/88, bem como do §1º e do inciso II do § 2º do artigo 23 da Lei nº 9.532/97 contrariam a definição de fato gerador do Imposto de Renda prevista no art. 43 do CTN. Ora, referidas leis ordinárias, ao estabelecerem que a doação constitua acréscimo patrimonial para o doador, mesmo que acréscimo resultante de valorização de mercado, invadem campo legislativo já preenchido por norma reservada à lei complementar, considerando-se que, com a doação, o doador se desfaz de seu patrimônio, fato jurídico não gerador de aquisição de disponibilidade econômica. 



    E, dentro desse contexto, tais normas violam, ainda, os artigos 145, §1º; 146, inciso III, alínea “a”, e 153, inciso III, da Carta Política, pois, ao considerarem a doação celebrada de ascendente para descendente como modalidade de alienação a qualquer título, configurando acréscimo patrimonial para o doador, extrapolam o conceito de renda e proventos de qualquer natureza definido constitucionalmente. Além disso, os fatos geradores dos tributos, inclusive os do Imposto de Renda, devem ser previstos em lei complementar. E, ainda, diferir o pagamento do imposto sobre o acréscimo patrimonial para momento posterior ao da transferência do bem, para impô-lo ao doador, importa em violação do princípio da pessoalidade e da capacidade econômica inscrito no art. 145, § 1º, da Constituição Federal.



    [...]



    Em face do exposto, evidenciada a incompatibilidade dos dispositivos legais com o conceito de “fato gerador” do Imposto de Renda, fixado no art. 43 do CTN, e constatada a violação aos dispositivos constitucionais acima mencionados, entendo que merece guarita o pleito da parte autora, no sentido de ver afastada a incidência do mencionado tributo na operação tratada nos autos.



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, razão pela qual não merece reforma. 



    Além disso, o Constituinte optou por positivar a repartição do poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminaram as materialidades tributárias. O desenho constitucional, por conseguinte, encerra um modelo que visa a impedir que uma mesma materialidade tributária venha a concentrar mais de uma incidência de imposto(s) por um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou por entes diversos (vedação à bitributação).  Nesses termos:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI DO ESTADO DO PIAUÍ Nº 6.041/2010. ANTERIOR À EC nº 87/2015. AQUISIÇÃO NÃO PRESENCIAL. CONSUMINDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA PELO ESTADO DE DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    [...] 5. O Constituinte optou por positivar a repartição do poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminaram as materialidades tributárias. O desenho constitucional, por conseguinte, encerra um modelo que visa a impedir que uma mesma materialidade tributária venha a concentrar mais de uma incidência de imposto(s) por um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou por entes diversos (vedação à bitributação). A Lei nº 6.041/2010, do Estado do Piauí, contudo, permitiu que tanto o Estado de destino quanto o Estado de origem pudessem tributar um mesmo evento: a circulação de mercadorias não presencial dirigida a não contribuinte do ICMS, independentemente de autorização constitucional e de manifestação adicional de capacidade contributiva. 



    [...]



    10. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual anterior à EC nº 87/2015 que estabeleça a cobrança de ICMS pelo Estado de destino nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas de forma não presencial e destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto. (ADI 4565, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021)



    Nesse sentido, admitir a incidência do imposto de renda nos moldes defendido pela Fazenda acabaria por acarretar indevida bitributação, na medida em que, além do IRPF, incidiria o ITCMD, de competência estadual. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator